Tribunal: TJBA
Processo: 8015149-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8015149-74.2026.8.05.0000 RECORRENTE(S): IMPETRANTE: CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS PACIENTE: MAXIMINO VILLADA ECHEVERRI ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA, FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MARRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA E AGIOTAGEM "GOTA A GOTA". MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Maximino Villada Echeverri, visando o trancamento de inquérito policial e a restituição de bens apreendidos em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido para apurar crimes de agiotagem e extorsão. O Impetrante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a ilegalidade da medida constritiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se há suporte para o trancamento prematuro da investigação por falta de justa causa; (b) definir se o habeas corpus é instrumento processual adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade. 4. No caso concreto, os elementos colhidos na fase investigativa e os objetos arrecadados na busca e apreensão fornecem o lastro probatório mínimo necessário para o prosseguimento das apurações, não sendo possível o encerramento prematuro da persecução penal sem o revolvimento fático-probatório vedado na via estreita do writ. 5. A decisão de busca e apreensão (id. 536148509) está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a prática de ilícitos graves, justificando a manutenção da custódia dos itens para o esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 118 do CPP. 6. O habeas corpus presta-se exclusivamente à salvaguarda do direito de ir e vir. Discussões de cunho estritamente patrimonial devem ser veiculadas por meio de incidente de restituição de coisas apreendidas perante o juízo de origem, sob pena de inadequação da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial via habeas corpus é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da ausência de justa causa. 2. A existência de elementos probatórios colhidos por fonte independente afasta a possibilidade de encerramento prematuro da investigação. 3. O habeas corpus é via inadequada para a discussão de natureza exclusivamente patrimonial e que demande dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118, 240 e 245. Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 237538 PR, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024; STJ - AgRg no HC: 959703 SP 2024/0426060-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025; STJ - AgRg no HC: 936115 SP 2024/0298520-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024; TJ-BA - Habeas Corpus: 8032662-89.2025.8.05.0000, Relator.: ARACY LIMA BORGES, Publicado em: 29/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015149-74.2026.8.05.0000, da comarca de Itapetinga, em que figuram como impetrantes Claudio Souza de Almeida e outros e como paciente Maximino Villada Echeverri. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8015149-74.2026.8.05.0000)